Tribunal: TJMT
Processo: 0003350-56.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003350-56.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIVANIA MARIA DA SILVA (APELADO), FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - CPF: 274.987.861-68 (ADVOGADO), NOEL RODRIGUES ROSA - CPF: 298.681.571-53 (ADVOGADO), LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO - CPF: 420.076.581-00 (ADVOGADO), THIAGO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 013.606.921-50 (APELANTE), CLEIDEUNICE LOPES - CPF: 019.622.431-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FINANCIADO EM NOME DO REQUERIDO/APELANTE QUE ‘EMPRESTOU SEU NOME’ PARA FINANCIAMENTO DE VEICULO. VEÍCULO APREENDIDO POR AUTORIDADE POLICIAL. PAGAMENTO DE TAXAS, IMPOSTOS E PARCELAS DO FINANCIAMENTO EM ATRASO.

ÔNUS DO RECLAMADO QUE ASSUMIU NEGÓCIO SIMULADO. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A documentação que acompanha a contestação bem como os demais documentos que instruem os autos, corrobora com as declarações prestadas pela autora/apelada que, de fato, o requerido/apelante “emprestou” seu nome para o financiamento da motocicleta que seria para o uso da apelada que em contrapartida se comprometeu com os respectivos pagamentos. Contudo, a Apelada não comprova o pagamento das respectivas parcelas do financiamento, tão pouco das demais obrigações como taxas e impostos inerentes ao veículo que, consoante declarações e documentos insertos na contestação, ensejaram a inscrição do nome do apelante em rol de mau pagadores.

O ônus da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Essa é a inteligência do artigo
373
do
Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por THIAGO BATISTA DOS SANTOS

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que nos autos da Ação de Busca e Apreensão c/c Danos Morais (no.3350-56.2013.811.0002 – Cód.850036) movida por LUCIVANIA MARIA DA SILVA,

nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil,
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial apenas para deferir a busca e apreensão do veículo Honda Biz 125 ES, Ano/Modelo 2008/2008, cor cinza, chassi 9C2JA04208R103722 em favor da parte autora. Diante da sucumbência recíproca, condenou a parte autora e o segundo requerido ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios fixados no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), ficando a exigibilidade em face da parte autora suspensa, uma vez que beneficiária de justiça gratuita. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do banco requerido também no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa pelo fato de a autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença argumentando que, no que tange ao dano patrimonial especifico à busca e apreensão da motocicleta em favor da apelada/autora “restituir o bem viola por completo a legislação vigente” razão pela qual merece reforma.

Alega que restou devidamente comprovado que a motocicleta permaneceria com a apelada, mesmo após o término do relacionamento havido com o apelante, na condição de que a apelada iria arcar com as parcelas do financiamento da moto em questão, bem como com os pagamentos das taxas e demais documentos obrigatórios e, com a devida quitação, ao término do financiamento, o bem seria transferido para sua propriedade.

Contudo, aduz que a apelada deixou de adimplir com o financiamento e demais despesas do bem e, por consequência, gerou dano ao apelante pois seu nome foi inserido no rol de inadimplentes além de débitos tributários inadimplidos.

Destaca que a apelada ainda tentou por duas vezes obter vantagem indevida negociando a moto com terceiros, e, após frustrada a primeira negociação, registrou boletim de ocorrência sob a alegação de furto e, posteriormente, registrou documento em cartório na cidade de Aparecida de Goiânia – GO, se comprometendo a restituir valores a ‘amiga’ que supostamente teria furtado a motocicleta, conforme restou demonstrado nos autos. Segue relatando que após restituir o bem por meio das autoridades policiais do Estado Goiás, munida de procuração fornecida pelo apelante, a apelada não informou as autoridades policiais do Estado de Mato Grosso e, novamente, tentou efetuar negociação com Sr. Jair Vilas Boas momento em que o bem fora apreendido.

Relata que as autoridades policiais realizaram consulta aos órgãos competentes e constaram que o bem pertencia ao apelante e ainda não havia informações acerca da baixa da restituição ocorrida no Estado de Goiás, ademais, que o veículo estava com vários débitos relacionados a IPVA, Seguro DPVAT e licenciamento obrigatório.

Afirma que a apelada havia deixado de cumprir com as obrigações e quitou todas as parcelas vencidas e todos os débitos tributários desde o ano de 2010 e retirou o bem que se encontrava apreendido.

Assevera que de forma equivocada o douto juiz sentenciante entendeu que o apelante “achou por bem retirar a posse do veículo da requerida no exercício arbitrário das próprias razões” sendo este fato controverso pois, assevera, que o bem lhe fora restituído por vias legais mediante os pagamentos devidos e perante o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e na Delegacia, qual havia efetuado a apreensão do bem.

Alega que diante da ausência de qualquer comprovação de pagamento inerente ao bem por parte da apelada e devida a comprovação do pagamento das taxas e da quitação do financiamento por parte do apelante, não subsistem razões para que a motocicleta seja restituída a apelada sob pena de fomentar o enriquecimento ilícito e a apropriação de um bem que serviu várias vezes de instrumento causador de dano ao apelante.

Defende que o fato do apelante não ter recorrido ao judiciário dede o início do problema (cobranças e negativações por inadimplência) não servem para embasar a restituição do bem a quem deu causa a inadimplência, razão pela qual a decisão deve ser modificada em favor do apelante, pois o mesmo foi o único responsável pelo pagamento da motocicleta.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida no sentido de acolher o pedido do apelante em manter a motocicleta em seu favor, por ser de medida de inteira justiça.

Sem contrarrazões, conforme certidão Num. 20535498 – Pág.4.

Determinada a intimação do Apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais (Num. 41275043 – Pág.1/2), juntou manifestação (42355495 – Pág.1/3) e documentos em Num.42355499 e seguintes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Civil interposto por THIAGO BATISTA DOS SANTOS

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que nos autos da Ação de Busca e Apreensão c/c Danos Morais (no.3350-56.2013.811.0002 – Cód.850036) movida por LUCIVANIA MARIA DA SILVA,

nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil,
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial apenas para deferir a busca e apreensão do veículo Honda Biz 125 ES, Ano/Modelo 2008/2008, cor cinza, chassi 9C2JA04208R103722 em favor da parte autora. Diante da sucumbência recíproca, condenou a parte autora e o segundo requerido ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios fixados no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), ficando a exigibilidade em face da parte autora suspensa, uma vez que beneficiária de justiça gratuita. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do banco requerido também no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa pelo fato de a autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que Lucivania Maria da Silva ajuizou ação de busca e apreensão c/c danos morais e pedido de liminar em face de Banco de Brasil e Thiago Batista dos Santos objetivando a concessão liminar de busca e apreensão do veículo Honda Biz 125 ES, Ano/ Modelo 2008/2008, cor cinza, em poder do segundo requerido, ora apelante.

Assevera que “
mantinha um relacionamento com o Requerido e devido a essa intimidade comprou uma moto financiada usando o nome do requerido e pagava as prestações
” e “
como garantia de que ao final da quitação da moto o requerido transferisse para a requerente a motocicleta o requerido deu um Cheque Caução/Garantia no valor do bem” (...) “ R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
”, Num. 20532968 – Pág.5.

Que o relacionamento veio ao fim e o requerido levou a moto consigo por estar financiada em seu nome, razão pela qual no dia 06 de dezembro de 2012 a requerente efetuou o depósito do cheque caução, contudo, ao consultar sua conta corrente constatou que o valor não havia sido creditado e em contato com o banco requerido, este informou que a mesma deveria se dirigir à agencia bancária.

Que não foi possível a retirada do cheque da agencia bancária, tendo em vista que o mesmo fora devolvido pelo motivo alínea 28 (cheque roubado/furtado), que teve que amargar a desconfiança de que o cheque havia sido furtado “
tornando uma situação constrangedora e humilhante
”, Num. 20532968 – Pág.5.

Por tais motivos, ingressou com a presente demanda requerendo a condenação dos requeridos aos danos morais que alega ter sofrido bem como a decretação da busca e apreensão do veículo Honda Biz 125 ES, Ano/ Modelo 2008/2008, cor cinza, em poder do segundo requerido.

O pedido liminar foi indeferido, Num. 20532980 – Pág.3.

Devidamente citados, o banco requerido apresentou contestação, Num. 20532983 e, logo adiante, o requerido Thiago Batista dos Santos contestou a ação aduzindo, em síntese, que o relacionamento amoroso havido entre o mesmo e a requerente perdurou até meados de julho do ano de 2010 e a motocicleta em questão continuou em poder e na posse da requerente com o encargo de adimplir as parcelas do financiamento pois estava usufruindo do bem, contudo,

o financiamento e todos os demais documentos relacionados ao veículo sempre estiveram em nome do mesmo e, assim, não restam dúvidas quanto a propriedade do bem.

Asseverou que a recebeu diversas ligações e notificações extrajudiciais, bem ainda a inserção de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito motivado pela inadimplência das parcelas da motocicleta.

Que no mês de maio/2012 outorgou procuração para a requerente “com único objetivo de retornar com a motocicleta para Várzea-Grande/MT” visto que a moto se encontrava apreendida em Goiânia/GO em razão de suposto furto ocorrido na residência da autora.

Alegou que após a retomada da posse do bem pela requerente, esta deixou de dar baixa do registro de furto constante no prontuário do veículo, tampouco efetuou o pagamento das parcelas do financiamento e nunca pagou o IPVA, seguro obrigatório e licenciamento do veículo, quando, então, a motocicleta foi apreendida com terceiro que também foi preso por autoridade policial em virtude do registro de furto anteriormente realizado pela requerente e diante disso, e por ser o proprietário legal da motocicleta, promoveu o pagamento das respectivas taxas e “tomou posse do bem de sua propriedade, conforme termo de entrega A.I.P. n. 1181/2012”, promovendo, em seguida, o adimplemento de todas as obrigações junto ao credor fiduciário.

Diz que fazer jus a propriedade da sua moto e que “não havia razão alguma para que a moto fosse devolvida a requerente, motivo pelo qual, inconformada com a situação desencadeou a lide com o requerido”.

Informou que desde o ano de 2010 não utilizava de cheques e que não promoveu entrega de cheque a autora, cuja cártula de crédito apresenta irregularidade, como alteração a data de pagamento e valor incompatível com o da motocicleta. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos iniciais e a aplicação das penalidades da litigância de má-fé.

A contestação foi impugnada (Num. 20534951).

Intimadas as partes para se manifestar, ambos os requeridos pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Num.20534953 – Pág.1/2 e Num. 20534956) enquanto que a parte requerente deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, certidão num. 20534958).

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada, Num. 20535493.

Pois bem.

Primeiramente,
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante nesta instância, tendo em vista os documentos apresentados (Num.42355495 e seguintes).

O deslinde da controvérsia reside tão somente com relação ao pedido busca e apreensão do veículo Honda Biz 125 ES, Ano/Modelo 2008/2008, cor cinza, chassi 9C2JA04208R103722, julgado procedente em favor da parte autora/apelada tendo em vista o objeto do apelo manejado pelo requerido/apelante, eis que a parte apelada/requerente não se opôs a sentença.

Do cotejo dos autos, depreende-se que o Apelante e a Apelada mantiveram relacionamento amoroso e que o referido veículo fora financiado, mediante alienação fiduciária, pelo apelante Thiago Batista dos Santos em 04/02/2010,

a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas, sendo a primeira em 04/03/2010 e a última com vencimento em 04/02/2013 no valor total do contrato de R$ 4.136,50 (quatro mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos), conforme contrato apresentado na contestação (Num. 20533964 – Pág.1/4), para uso da Apelada Lucivania Maria da Silva que, em contrapartida, se comprometeu a pagar o financiamento.

A apelada alega que com o término do relacionamento, o apelante levou consigo a moto, razão pela qual depositou o cheque caução no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), que teria sido solicitado pela mesma como garantia de que ao término do pagamento do financiamento do veículo o requerido/apelante efetuasse a transferência do veículo à requerente/apelada, entretanto, não foi compensado, sendo devolvido pelo motivo “alínea 28 – cheque roubado/furtado”.

Ressai do termo de declarações perante Autoridade Policial formulado pela requerente/apelada e juntado aos autos na petição inicial (Num. 20532972 – Pág.2/3) que
“(...) teve um relacionamento com THIAGO no passado (...) ele financiou uma moto que seria destinada a vítima, ele somente emprestou o nome. Que todos os pagamentos efetuados foram feitos pela vítima. Que mesmo depois do término do relacionamento, a vítima se comprometeu em liquidar a dívida (..) Que a motocicleta foi furtada, e após, localizada na cidade de Goiás (...) que as autoridades locais lhe entregaram a motocicleta mediante termo de depósito (...) que ao retornar a vítima não teve tempo de ir fazer a retirada da queixa (...) o enteado de sua vizinha pegou a motocicleta sem a permissão e acabou sendo abordado em um BLIT’S, mas ele não sabia que a moto estava com Registro de Furto, então prenderam ele e a referida motocicleta. Que ocorrido esse fato a polícia precisaria de autorização do procurador (a) ou do proprietário da motocicleta para sua retirada (...) que o THIAGO retirou a queixa de furto, liberou o menino que estava detido e resgatou a motocicleta. Que quando a vítima retornou de sua viagem, foi buscar a motocicleta que estava no poder de THIAGO mas ele se recusou de entregar a motocicleta(...)”.

A documentação que acompanha a contestação bem como os demais documentos que instruem os autos, corrobora com as declarações prestadas pela autora/apelada que, de fato, o requerido/apelante “emprestou” seu nome para o financiamento da motocicleta que seria para o uso da apelada que se comprometeu com os respectivos pagamentos.

Contudo, a Apelada não comprova o pagamento das respectivas parcelas do financiamento, tão pouco das demais obrigações como taxas e impostos inerentes ao veículo que, consoante declarações e documentos insertos na contestação, ensejaram a inscrição do nome do apelante em rol de mau pagadores (Num.20533965 – Pág.4).

Lado outro, o Apelante comprovou a quitação da dívida perante à instituição financeira (Num. 20533966 – Pág.1) bem como comprovou o adimplemento dos impostos e tributos devidos dos anos de 2011, 2012 e 2013 (Num. 20533995 – Pág.4/5; Num. 20533996 – Pág.1/5; Num. 20533997 – Pág.1/5; Num. 20533998 – Pág.1/4; Num. 20533999 – Pág.1/3), e, posteriormente,

a entrega da motocicleta em decorrência da apreensão do veículo pela Autoridade Policial, conforme Termo de Entrega no.12.1882/2012 (Num. 20533966 – Pág.2).

Destaco que o ônus da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Essa é a inteligência do artigo
373
do
Código de Processo Civil
, e deste ônus a mesma não se desincumbiu.

Nesse ponto, contrário ao entendimento do juízo, tenho que não restou demonstrada que a retomada da posse do veículo pelo Apelante tenha se dado “no exercício arbitrários das suas próprias razões”, tendo em vista que o Apelante/Requerido demonstra o registro de propriedade e financiamento em seu nome.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS PRESENTES NO CASO CONCRETO. Incontroverso nos autos que o autor, mediante contrato verbal, “emprestou” o nome aos requeridos para o financiamento de um trator, fato não negado pelos agravantes, que, também, não demonstraram o pagamento das parcelas ajustadas, ensejando a iminência da inscrição desabonatória nos cadastros de inadimplentes. Desse modo, deve ser mantida a tutela de urgência para a reintegração de posse. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70076395664, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 19-04-2018)

Destarte, restou comprovado o inadimplemento de todas as obrigações em relação ao veículo por parte da autora/apelada bem como a apreensão do veículo pela Autoridade Policial e, posteriormente, a entrega e liberação do mesmo ao Apelante, mediante os pagamentos devidos, posto que o veículo se encontrava financiado em se nome, assumindo, assim, o ônus de eventual simulação.

Ademais, para transferir a titularidade do veículo, necessária a autorização do proprietário, que, no caso, em razão do financiamento, era a instituição financeira.

Ressalva-se que cuida a presente de ‘ação de busca e apreensão com pedido de dano moral’ e eventual crédito e/ou demais prejuízos qual a parte apelada julgue de direito sobre o bem poderá ser discutido em via própria, de modo que a improcedência do pedido de busca e apreensão é a medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RECONVENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os elementos de prova carreados ao feito indicam que o autor se encontrava na posse do veículo desde a sua aquisição, o que reforça a tese defensiva no sentido de que o réu emprestou
seu nome para realização de financiamento visando à aquisição do bem. De qualquer forma, tendo havido a restituição do veículo ao requerido, viável a devolução dos valores pagos pelo autor, deduzido o montante relativo à depreciação do bem durante o período. 2. A alteração da verdade dos fatos autoriza a condenação da parte autora à penalidade por litigância de má-fé, fulcro nos arts. 80, inc. II e VI e 81, § 2o, do NCPC, arbitrando-se multa de 5% sobre o valor atualizado da causa e indenização à parte contrária em face dos prejuízos que esta sofreu, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS.(Apelação Cível, No 70074019977, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 19-10-2017).

VEICULO FINANCIADO. ALEGAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DE QUE APENAS EMPRESTOU SEU NOME AO FINANCIAMENTO, MAS QUE A POSSE SEMPRE FOI DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. PROPRIEDADE REAL E DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO AO DETRAN. NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÕES DEVIDAMENTE REALIZADAS. AUSENTE INDICAÇÃO DO TERCEIRO CONDUTOR. ONUS DA RECLAMANTE QUE ASSUMIU NEGÓCIO SIMULADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 257, §7o do Código de Trânsito Nacional expressamente regulamenta o prazo para apresentação do condutor. Desse modo, a declaração efetuada por terceiro no sentido de que se encontrava na posse do bem, com data posterior a infração, não tem o condão de afastar a responsabilidade do proprietário do veículo, sob pena de afronta ao referido dispositivo. Ademais, há apenas a declaração da autora e do terceiro, ausente qualquer prova testemunhal da posse do veículo ou documental, como recibo de pagamento do financiamento. Outrossim, como bem afirmado pelo magistrado singular, a autora era efetiva proprietária do veículo, posto que o financiou em seu nome, assumindo o ônus de eventual simulação. Destarte, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Restando desprovido o recurso, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 55 da Lei no 9.099/95. Custas recursais na forma do art. 4o da Lei Estadual no 18413/2014 e 18 da IN no 01/2015 do Sistema dos Juizados Especiais. Exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 1. 2. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0002251-19.2015.8.16.0139 - Prudentópolis - Rel.: Juíza Renata Ribeiro Bau - J. 16.02.2017)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ACORDO VERBAL ENTRE IRMÃOS REALIZADO PARA COMPRA DO AUTOMÓVEL PELO RÉU EM NOME DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS E MULTAS DO VEÍCULO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA CONDENAR O RÉU A ASSUMIR PARA SI TODOS OS ÔNUS DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS NO USO DO VEÍCULO. NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS).

RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. TEMOR DE TER SEU NOME NEGATIVADO DIANTE DA FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMOR HIPOTÉTICO. AUTOR QUE SABIA DAS CONSEQUÊNCIAS AO PERMITIR FINANCIAMENTO EM SEU NOME EM FAVOR DE TERCEIRO. PRESTAÇÕES, ADEMAIS, QUE NÃO ERAM PAGAS PELO AUTOR, MAS SIM PELO RÉU. LEGITIMIDADE À POSSE INOCORRENTE. PRETENSÃO NEGADA.

PEDIDO DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO JUNTO AO RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. MERA RELAÇÃO CONTRATUAL PESSOAL, SEM ÔNUS REAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO, CUJA ÚLTIMA PARCELA SE DEU EM 22/09/2016.

REQUERIMENTO PARA QUE TODAS INFRAÇÕES E DÍVIDAS PRETÉRITAS E FUTURAS DECORRENTES DO USO DO VEÍCULO SEJAM TRANSFERIDAS AO RECORRIDO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA TRANSFERÊNCIA DO BEM CONFIGURADA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS FUTUROS QUE SEQUER INTEGROU A INICIAL.

Em que pese nos autos tenha restado incontroverso que o bem encontra-se na posse do requerido, bem como que o requerente aceitou realizar o financiamento e o requerido comprometeu-se em paga-lo, eis que não tinha crédito para realiza-lo em seu nome, não há qualquer comprovação acerca da quitação do financiamento, cuja última parcela deu-se em 20/09/2016 (fl. 132), o que impossibilita a transferência do bem. (TJSC, Recurso Inominado n. 0300993-64.2015.8.24.0045, de Palhoça, rel. Janine Stiehler Martins, Primeira Turma de Recursos - Capital, j. 09-08-2018).

Com esses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto THIAGO BATISTA DOS SANTOS para reformar parcialmente a r. sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de busca e apreensão do veículo Honda Biz 125 ES, Ano/Modelo 2008/2008, cor cinza, chassi 9C2JA04208R103722 formulado por LUCIVANIA MARIA DA SILVA, mantendo-se inalterado os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020